Tribunal: TJDFT
Processo: 0729566-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM EXECUÇÃO FISCAL DE IPVA SOBRE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.

1. Foi afetada à sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, da controvérsia constitucional relativa à “Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária” (Tema no 1.153 - RE 1355870 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022). Em que pese a pendência do julgamento do paradigma pelo STF, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a instituição financeira, nas operações de leasing e arrendamento mercantil, figura como responsável solidária pelo pagamento de IPVA, do que decorre a possibilidade de que ela venha a figurar no polo passivo da execução fiscal.

2. A considerar a jurisprudência do STJ e deste Tribunal acerca do tema, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na legislação distrital que prevê que serão contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas proprietárias a qualquer título de veículo automotor e que serão responsáveis solidariamente pelo pagamento do referido tributo o titular do domínio ou o seu possuidor a qualquer título (art. 1o, § 7o, I, e § 8o, II, da Lei Distrital no 7.431/1985), pois atendido o previsto nos arts. 124, II, e 128, ambos do Código Tributário Nacional.

3. Ausente a comprovação do pagamento do débito fiscal e verificando-se que as certidões de dívida ativa contêm os elementos que a lei exige para sua constituição (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 202 do CTN), apontando com clareza as disposições normativas que ensejaram o cálculo da dívida exequenda e encargos da dívida, não há que se falar em nulidade das CDA’s.

4. Apelação cível conhecida e desprovida.